Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos (ID’s 38555769 e 38555771 a 38555777) juntados aos autos pela parte apelada em anexo às contrarrazões de ID 38555770. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora